Tribunal: TJES
Processo: 0004345-65.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004345-65.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON PINHEIRO DE SOUZA ESTEFANATO

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRURGIÃO VASCULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO AÉREA. AMPUTAÇÃO DE MEMBROS. PERDA DE UMA CHANCE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Robson Pinheiro de Souza Estefanato contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos movida em face da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e da Unimed Sul Capixaba. O autor sustenta que, após sofrer grave acidente de trânsito, não recebeu atendimento especializado imediato por cirurgião vascular e tampouco foi removido com a celeridade necessária para unidade hospitalar apta, o que teria resultado na amputação de seus membros superior e inferior esquerdos. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil das rés e consequente condenação ao pagamento de indenizações, incluindo pensão mensal vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar por parte das rés, caracterizando responsabilidade civil indenizatória; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da perda de uma chance diante da ausência de especialista e da alegada demora na transferência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva impõe ao autor o ônus de comprovar a existência de dano, conduta comissiva ou omissiva e nexo de causalidade entre esta e aquele, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, I, do CPC.

O laudo pericial judicial é conclusivo quanto à ausência de erro médico e registra que os profissionais envidaram todos os esforços com os meios disponíveis, sendo o atendimento emergencial fundamental para a preservação da vida do paciente.

A perícia reconhece que, embora o atendimento rápido seja desejável em casos de lesão vascular, não é possível afirmar com segurança que a presença de um cirurgião vascular ou a remoção aérea teria evitado as amputações, sendo a conclusão técnica marcada por incerteza e ausência de nexo causal direto.

Comprovou-se nos autos a impossibilidade fática de transporte aéreo noturno, em razão do fechamento do aeroporto local, não se podendo imputar omissão ilícita às rés.

A teoria da causalidade adequada, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, exige que o ato ou omissão imputado ao agente seja causa adequada e direta do resultado danoso, o que não se verifica no caso concreto.

A aplicação da teoria da perda de uma chance exige demonstração de oportunidade real, séria e concreta de resultado favorável frustrado pela conduta do agente, não se admitindo suposições genéricas. No presente caso, a alegada chance de evitar amputações não é comprovada de forma técnica e segura.

A ausência de comprovação do nexo causal inviabiliza a responsabilização civil das rés, não se podendo presumir a culpa com base em conjecturas, especialmente diante de prova técnica inconclusiva e da gravidade do quadro clínico do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima.

A ausência de atendimento por especialista ou de remoção imediata não configura, por si só, omissão culposa se não demonstrada sua influência direta e determinante no resultado lesivo.

A teoria da perda de uma chance exige a comprovação de oportunidade real, concreta e juridicamente relevante de obtenção de resultado favorável frustrado pela conduta do agente, o que não se presume.

A prova pericial inconclusiva quanto à existência de nexo causal inviabiliza a condenação com base em responsabilidade objetiva por suposta falha médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 790.643/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.06.2016, DJe 01.07.2016; STJ, Informativo 778, REsp em segredo de justiça, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023; TJES, Apl 0005154-42.2015.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 09.10.2018; TJES, APL 0010820-96.2008.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 25.09.2017.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004345-65.2009.8.08.0011

APELANTE:
ROBSON PINHEIRO DE SOUZA ESTEFANATO

APELADOS:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Defiro
os benefícios da justiça gratuita à Santa Casa de Misericórdia, ora apelada.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBSON PINHEIRO DE SOUZA ESTEFANATO
contra a r. sentença de id. 14041931, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos” ajuizada pelo apelante em desfavor de
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14041932), alega o apelante, em síntese, que a responsabilidade da Unimed é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que restou comprovada a falha na prestação do serviço médico por negligência, em razão da ausência de equipe multidisciplinar necessária e da demora em providenciar a remoção do paciente para uma unidade compatível com a gravidade do caso, inclusive confirmada por prepostos das próprias rés em juízo, que relataram não haver plantonistas ou transporte adequado para remoção do paciente.

Aduz que a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim não dispunha de médico vascular à época do incidente e nem sequer possuía médicos vasculares de sobreaviso para chamados urgentes.

Aponta que, embora a Unimed possuísse ao menos quatro cirurgiões vasculares cooperados em 2008, não acionou nenhum deles para prestar atendimento ao autor.

Defende a aplicação da teoria da perda de uma chance, pois a prestação de serviço médico efetivo e ágil poderia ter resultado na desnecessidade das amputações, uma vez que o laudo pericial, embora considerado inconclusivo pela sentença, indicou que o atendimento com rapidez é fundamental e a falta de especialista poderia ter proporcionado um melhor desfecho.

Sustenta que a perícia confirmou que a presença de cirurgião vascular prontamente à disposição poderia ter sido um sucesso para a manutenção dos membros, e que a transferência só se fez necessária pela ausência desse especialista, o que acentuou os riscos e efeitos suportados pelo autor.

Salienta que os danos materiais, morais e estéticos foram demonstrados, pugnando pela condenação ao pagamento das indenizações pleiteadas, incluindo pensão mensal vitalícia, em razão da incapacidade total e permanente do apelante para o exercício de suas funções habituais, conforme atestado pelo perito.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no id. 14042285, pleiteando o desprovimento do recurso.

No id. 14042286, foram apresentadas contrarrazões por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, defendendo a manutenção da sentença.

Muito bem.

A petição inicial narra que o apelante, ora autor, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/05/2008, que culminou com politraumatismo grave e lesão vascular de ombro, com atendimento inicial na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e a posterior transferência para o hospital da Unimed em Vitória, ambas apeladas.

O recorrente argumenta que a ausência de um cirurgião vascular na Santa Casa no momento do socorro e a não efetivação do transporte aéreo para Vitória, que alega ser imprescindível para um atendimento especializado e célere, foram falhas determinantes para a perda excessiva de sangue e as subsequentes amputações dos seus membros superior e inferior esquerdos. Sustenta, assim, a ocorrência de danos morais, materiais e estéticos e, ainda, perda de uma chance, imputando às apeladas a responsabilidade pelas suas graves lesões.

Em contrapartida, as apeladas refutaram as alegações de negligência.

A Unimed, em sua contestação, aduziu que a impossibilidade de transporte aéreo noturno decorreu da inoperância do aeroporto local, configurando um obstáculo fático insuperável à época. Além disso, argumentou que a realização de cirurgia vascular, após o transcurso de mais de quatro horas desde o acidente, seria ineficaz para evitar as amputações, dada a irreversibilidade do quadro isquêmico já instalado.

De forma análoga, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, ao ser denunciada à lide, também defendeu a ausência de dever de indenizar, reiterando a legalidade e a correção dos procedimentos adotados, dadas as condições e recursos disponíveis.

As alegações de ambas as rés, portanto, convergem para a tese de que o resultado danoso foi uma decorrência inevitável da gravidade do politraumatismo sofrido pelo apelante, e não uma falha na prestação do serviço médico.

Esclareça-se que esta Terceira Câmara Cível, em recurso de relatoria do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, anulou a primeira sentença proferida no presente feito em virtude do cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos à fase instrutória.

Na oportunidade, feita a perícia, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência dos pedidos inaugurais, dada a impossibilidade de se afirmar com contundência que o quadro do apelante poderia ter sido revertido se houvesse imediato atendimento por cirurgião vascular.

Muito embora este julgador reconheça a gravidade do caso, entendo, respeitosamente, que as provas produzidas nos autos caminham no sentido de que a sentença deve ser mantida, uma vez que inexistente o nexo de causalidade entre as alegadas omissões das partes e o dano ocasionado. Explico.

O acidente narrado, o primeiro atendimento do apelante na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim com a ausência de cirurgião vascular e a posterior remoção à unidade hospitalar da Unimed de Vitória pela falta de especialista são incontroversos nos autos, de modo que a discussão central reside na análise da responsabilidade civil das recorridas, notadamente no que concerne à alegada negligência e ao nexo de causalidade entre a conduta médica e as graves sequelas sofridas pelo apelante, que culminaram na amputação de seus membros superior e inferior esquerdos.

A análise dos elementos de prova colacionados aos autos revela que o apelante deu entrada à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim com um quadro clínico de extrema gravidade, conforme se depreende dos relatórios de prescrição e evolução acostados às fls. 279/280, narrando que o paciente chegou local com politraumatismo (com fraturas de ossos fechadas e expostas), sinais clínicos de choque hipovolêmico (perda sanguínea acentuada), pressão arterial 60/40mmHG, taquicardíaco e taquipneico (quase em parada cardiorrespiratória), traumatismo no membro superior esquerdo, ausência de pulsos arteriais no membro superior esquerdo, fratura exposta no fêmur esquerdo e lesão vascular.

As prescrições médicas indicam, ainda, a administração de diversos medicamentos, a realização de transfusão sanguínea e de exames laboratoriais (como hemograma, sódio, potássio, ureia), bem como a necessidade de concentrado de hemácias, o que demonstra a complexidade do caso e os esforços contínuos da equipe para estabilizar o paciente e gerenciar suas múltiplas lesões.

Ocorre que os documentos hospitalares acostados aos autos não contêm elementos probatórios capazes de, por si só, comprovar a alegada negligência das apeladas no tocante à ausência de cirurgião vascular na Santa Casa no momento do primeiro atendimento ou se a inviabilidade do transporte aéreo para Vitória seria determinante para evitar as amputações narradas.

Nesse contexto, restou devidamente comprovado pela operadora de plano de saúde a impossibilidade de utilização de transporte aéreo para remoção imediata em razão da suspensão das atividades noturnas no aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 153/156).

Assim, as alegações de que um atendimento imediato do cirurgião vascular ou de que a transferência por transporte aéreo seriam essenciais para evitar a perda de sangue e a posterior remoção dos membros demandaram prova técnica, pois mas não há subsídios conclusivos sobre o que deveria ter sido feito em um cenário ideal ou sobre a real possibilidade de evitar as amputações.

Sobre a questão, o laudo pericial acostado às fls. 1867/1875 indicou que a Santa Casa de Misericórdia disponibilizou todos os recursos necessários durante o período em que o paciente estava internado em suas dependências (quesito “b”, fl. 1872), inexistindo negligência no atendimento.

Nesse sentido, a inexistência de profissionais em cirurgia vascular não impediu que o nosocômio atuasse para salvar a vida do paciente - tendo até mesmo buscando médicos na região para pronto atendimento, segundo consta no laudo pericial - e os médicos plantonistas envidaram esforços a fim de obter a melhora do quadro clínico, o que foi, inclusive, eficaz para garantia de sobrevivência do recorrente, destacando-se que sobre eles recai obrigação de resultado.

Mesmo que houvesse especialista no local, o
expert
entendeu na perícia pela impossibilidade de precisar a influência direta e decisiva da atuação das apeladas nas amputações, considerando a janela terapêutica e as condições do paciente. A fim de ilustrar a questão, transcrevo alguns trechos do laudo pericial elaborado nos autos:

[...] k) Sabendo que o paciente teve quadro de infecção e posteriormente a isso foi realizada as duas amputações, existe nexó causal entre a demora da cirurgia e a amputação dos dois membros?

Resp.: Quando a lesão é aberta, como é o caso, o risco de contaminação é grande desde o momento do acidente.
Pode ser que sim, mas não posso precisar
.

I) Tendo em vista que quando ultrapassa o intervalo de 06 (seis) horas com lesão vascular nos membros, perde-se a possibilidade de revascularização, condenando este membro a amputação. Sabendo que este paciente chegou a emergência (Santa Casa) com intervalo de tempo do acidente de aproximadamente 02:00 horas e que só chegou a Vitória (UNIMED) com intervalo de 08:00 horas. Pode-se afirmar que ele perdeu a oportunidade de ter sido operado por um cirurgião vascular e por isso foram amputados seus dois membros esquerdos?

Resp.:
Pode ser que sim, não há como precisar. São vários aspectos clinicos a serem analisados e era necessário um especialista para esta avaliação, por isto o paciente foi encaminhado para Vitória
.

[...]

f) Na época do atendimento ao cliente a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim contava com cirurgiões vasculares em seu quadro de empregados ou mesmo em sobreaviso? Havia cirurgiões vasculares credenciados da UNIMED Sul Capixaba em Cachoeiro de Itapemirim?

Resp.:
Não posso precisar, mas o médico de plantão na Santa Casa tentou localizar cirurgião vascular na cidade e não obteve sucesso
. Sim.

[...]

h) É possível afirmar com absoluta certeza que as amputações da perna e braço esquerdos ocorreram em virtude do paciente não ter obtido atendimento por um cirurgião vascular durante o atendimento prestado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim?

Resp.:
Pode ser que sim
.

[...]

Talvez o periciado tivesse o mesmo desfecho caso tivesse sido atendido com mais rapidez, não posso precisar, pois a lesão foi aberta, envolveu músculos, ossos e rede vascular.

Propiciando os riscos de infecção que podem levar a necrose mesmo com todos os atendimentos em curto prazo
.

E inegável que, nestes casos, o atendimento com rapidez é fundamental. Por outro lado,
posso dizer que não houve erro médico, mas sim, falta de especialista para, talvez, proporcionar um melhor desfecho em tempo menor
.

[...]

Em quesitos complementares, o perito, afirmou, ainda, que não houve erro médico no atendimento no atendimento do apelante e os primeiros atendimentos em Cachoeiro de Itapemirim foram necessários para salvar a sua vida (quesitos 6 e 7, id. 14041925).

A prova técnica, portanto, não concluiu, inequivocamente, que a existência de profissional no momento de atendimento poderia ser decisiva para reverter as lesões graves que culminaram com a posterior amputação de membros.

Diante disso, a aplicação protetiva das normas consumeristas ao caso dos autos não afasta o dever de o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente o nexo de causalidade entre eventual ação ou omissão das apeladas e os danos narrados, por aplicação do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, o nexo de causalidade encontra-se nebuloso nos autos, não sendo possível se concluir pelo dever de indenizar com fundamento apenas em suposições, devendo haver o liame entre os danos narrados e a conduta do hospital, o que não restou evidenciado na hipótese vertente.

Em suma, embora os documentos comprovem o dano e o atendimento, inexiste prova necessária para sustentar a alegação de negligência e o nexo de causalidade, elementos essenciais para a procedência do pedido indenizatório, conforme o ônus que recai sobre o autor.

A doutrina e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça utilizam a teoria da causalidade adequada para configuração do nexo de causalidade, de forma que este somente se caracteriza quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo, vejamos:

[...] Para melhor elucidar os pressupostos da responsabilidade civil, anota-se que o Direito Civil adotou, precipuamente, as teorias da causalidade adequada e do dano direto e imediato, cujas similaridades são deveras acentuadas, porquanto somente consideram existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e/ou adequado de uma causa (ação ou omissão), diferentemente do Direito Penal no qual é empregada a teoria da equivalência dos antecedentes - conditio sine qua non -, onde não há distinção entre causa e condição, de forma que tudo aquilo que contribui para a ocorrência do crime gera responsabilidade penal (CP, art. 13). Dessa forma, a configuração do nexo de causalidade deve ser apreciada nos moldes da teoria da causalidade adequada (ou dos danos diretos e imediatos). (Processo em Segredo de Justiça, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 6/6/2023 – Informativo 778)

[...] A doutrina majoritária entende que, na responsabilidade civil, o ordenamento pátrio adotou a teoria da causalidade adequada, segundo a qual devem ser considerados os fatos e condições que concorreram para o evento danoso, selecionando aqueles que contribuíram de forma necessária e determinante para a ocorrência do prejuízo. [...].” (EDcl no AgRg no AREsp 790.643/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Portanto, a partir dos elementos probatórios destes autos, não se pode dizer que a conduta das apeladas estaria diretamente ligada ao dano ou mesmo que foi determinante para a sua ocorrência. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. De acordo com os documentos juntados aos autos, que foram devidamente observados pelo perito para dar seu parecer ao juízo, conforme se verifica do exaustivo rol de documentos analisados existente no laudo pericial (fls. 241-248), não há prova estreme de dúvidas de que a infecção urinária pelas bactérias escherichia coli e klebsiella pneumoniae tenham sido contraídas em ambiente hospitalar, mais especificamente, por ocasião da cirurgia de varizes realizada no Hospital dos Ferroviários na data de 23/01/2012. 4. Os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela recorrente também não foram capazes de comprovar as alegações deduzidas na inicial, posto que a prova do fato (ocorrência de infecção hospitalar) deveria ser obtida, precipuamente, pela realização de perícia, pois, somente o profissional da medicina poderia atestar a origem da infecção por ela contraída. 5. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0005154-42.2015.8.08.0012; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/10/2018; DJES 23/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTE DANO A SER REPARADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Conforme o entendimento do c. STJ, a apuração da responsabilidade objetiva dos hospitais não depende da averiguação de culpa, desde que fiquem demonstrados os demais elementos que tipificam o dever de indenizar, tais como: Conduta, nexo de causalidade e resultado lesivo. As provas dos autos indicam que a paciente não fora acometida por uma infecção hospitalar, tendo apresentado o chamado granuloma de corpo estranho, que é considerada uma reação natural do seu próprio organismo. Ausente o nexo de causalidade, não restou demonstrada a falha na prestação do serviço médico, razão pela qual o hospital não deve ser responsabilizado. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0010820-96.2008.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 25/09/2017; DJES 09/10/2017)

Sobre a perda de uma chance, de igual forma, não basta uma mera ilação sobre uma hipotética perda de chance, devendo esta ser séria e real, importando em verdadeira frustração às legítimas expectativas do sujeito ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa.

O Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil, em igual raciocínio, dispõe que:

A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos.

Na hipótese vertente, os meios de prova denotam que não estão suficientemente demonstradas as chances sérias e reais de manutenção dos membros se houvesse um atendimento imediato de cirurgião vascular, destacando-se que todos os procedimentos que estavam ao alcance foram devidamente realizados pela equipe médica de ambas as apeladas.

Por todo o exposto, a ausência de elementos que comprovem a falha na prestação do serviço e da relação de causalidade direta entre esta e o dano, conforme exigido pelo ordenamento, impõe o desprovimento do recurso.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), em atenção à complexidade da causa, destacando que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme decisão de fl. 28.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.